Tribunal: TJBA
Processo: 8034034-32.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034034-32.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: RAILCE DE JESUS BRITO ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelações Cíveis. Empréstimo consignado. Alegação de inexistência de contratação. Contrato eletrônico instruído com “selfie” e cópia de documentos pessoais. Insuficiência probatória. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Pedido de majoração pela parte Autora. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por instituição financeira e parte autora contra sentença que julgou
procedentes os pedidos
formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando
nulo o contrato de empréstimo consignado impugnado
, determinando a
restituição dos valores indevidamente descontados
e condenando o banco ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
.
2. A instituição financeira sustenta a
validade da contratação eletrônica
, afirmando que o negócio foi formalizado mediante confirmação de dados pessoais e envio de fotografia (“selfie”) da consumidora, não havendo falha na prestação do serviço e a parte autora alega que os danos morais devem ser majorados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar
se houve comprovação válida da manifestação de vontade da consumidora na contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico
e, em caso negativo,
se é devida a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados, bem como a majoração do valor da indenização.

III. Razões de decidir

4. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à regularidade da contratação e à autenticidade da assinatura eletrônica, nos termos do art. 373, II, do CPC e do entendimento consolidado no
Tema 1061 do STJ
, segundo o qual o fornecedor deve comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor em contratações contestadas.
5. A simples apresentação de contrato digital, acompanhado de “selfie” e cópia de documentos,
não é suficiente para comprovar a autenticidade da contratação
, especialmente quando o consumidor é pessoa idosa e beneficiária previdenciária, situação que demanda
maior cautela e segurança nas operações bancárias
.

6. A falha na verificação da autenticidade do contrato configura
fortuito interno
, não excludente da responsabilidade civil, incidindo a
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações.

7. Evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material e moral experimentado pela consumidora,
é devida a indenização por dano moral
, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato e a função pedagógica da condenação, além das peculiaridades de cada caso, o que foi observado na sentença.

IV. Dispositivo

7.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.